Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
D E S P A C H O Face aos efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios de ID 38188049, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça para se manifestar (artigo 178, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora